Tribunal: STJ
Processo: 0802459-51.2021.4.05.8302
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2201779 - PE (2025/0080793-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESPOLIO LOURIVAL JOSE DA SILVA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO OTAVIANO CABRAL DOS ANJOS -
PE023511
JOSE NELSON VILELA BARBOSA FILHO - PE016302
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES -
ANTT
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AVENTADA OFENSA AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NA
ORIGEM.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
REQUISITOS DA CDA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente não opôs embargos declaratórios na instância
ordinária, muito embora no recurso especial tenha alegado violação do art. 1.022
do Código de Processo Civil. Portanto, não tendo suscitado a discussão pelo
Tribunal Regional, o conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela falta
de delimitação da controvérsia, estando deficiente de fundamentação o recurso
especial e atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
2. O Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios,
concluiu pelo atendimento dos "requisitos previstos no
o, §§ 5o e 6o, da Lei
art. 2
n. 6.830, de 1980, tem-se como não ilidida a presunção da certeza e liquidez da
dívida regularmente inscrita". Nesse aspecto, a pretensão de ilidir as conclusões
da instância recursal demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório,
procedimento vedado na via eleita, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51723400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:08:10
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: e224a84d-67ab-4b4c-ac1a-df866f5b923b

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:08:10
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: e224a84d-67ab-4b4c-ac1a-df866f5b923b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2201779 - PE (2025/0080793-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESPOLIO LOURIVAL JOSE DA SILVA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO OTAVIANO CABRAL DOS ANJOS -
PE023511
JOSE NELSON VILELA BARBOSA FILHO - PE016302
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES -
ANTT
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AVENTADA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA ORIGEM.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
REQUISITOS DA CDA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente não opôs embargos declaratórios na instância
ordinária, muito embora no recurso especial tenha alegado violação do art.
1.022 do Código de Processo Civil. Portanto, não tendo suscitado a discussão
pelo Tribunal Regional, o conhecimento desse capítulo recursal é obstado
pela falta de delimitação da controvérsia, estando deficiente de
fundamentação o recurso especial e atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do
STF.
2. O Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios,
concluiu pelo atendimento dos "requisitos previstos no art. 2o, §§ 5o e 6o, da
Lei n. 6.830, de 1980, tem-se como não ilidida a presunção da certeza e
liquidez da dívida regularmente inscrita". Nesse aspecto, a pretensão de ilidir
as conclusões da instância recursal demandaria revolvimento do conjunto
fático-probatório, procedimento vedado na via eleita, a teor da Súmula n. 7 do
STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESPÓLIO DE LOURIVAL JOSÉ
DA SILVA – ME contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial (fls.
880-884).
Pretende a parte agravante a reforma da decisão, sustentando que a Certidão
de Dívida Ativa (CDA) que embasa a execução fiscal não atende aos requisitos legais
previstos no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80, comprometendo sua presunção de
Documento eletrônico VDA51361926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:24
Código de Controle do Documento: 0182124f-f4c1-41ba-b9ca-36b9af0a287a

liquidez e certeza. Alega, ainda, que a decisão agravada incorreu em negativa de
prestação jurisdicional, ao não enfrentar questões essenciais suscitadas, em afronta ao art.
1.022 do Código de Processo Civil.
Aduz que a decisão monocrática aplicou indevidamente a Súmula n. 7 do STJ,
uma vez que o recurso especial não demanda reexame de provas, mas sim a análise da
correta aplicação da legislação federal. Argumenta, também, que a incidência da Taxa
SELIC como índice de correção monetária e juros é indevida, por violar os princípios da
legalidade e da razoabilidade.
Pugna pela reconsideração da decisão ou pela submissão do feito ao órgão
colegiado, com o provimento do agravo interno para dar seguimento ao recurso especial.
Sem contrarrazões (fl. 917).
É o relatório.
VOTO
Na origem, foram julgados improcedentes os embargos à execução fiscal,
vinculada à Execução Fiscal n. 0801549-24.2021.4.05.8302, ajuizada pela AGÊNCIA
NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, questionando a cobrança de
dívida ativa não tributária objeto da CDA n. 4.006.016811/21-40, no valor de R$
88.610,61 (oitenta e oito mil seiscentos e dez reais e sessenta e um centavos), (fls. 746-
747).
O Tribunal Regional deu parcial provimento ao recurso de apelação do ora
recorrente (fls. 755-757).
Nesta Corte Superior, o recurso especial não foi conhecido. Confira-se (fls.
880-884):

A (in)devida prestação da tutela jurisdicional e a (in)observância dos
requisitos para a liquidez e certeza da CDA constituem o cerne do recurso especial.
De início, destaco que a Defesa não opôs embargos declaratórios na
instância ordinária, muito embora no recurso especial tenha alegado violação do art.
1.022 do Código de Processo Civil.
Portanto, não tendo suscitado a discussão pelo Tribunal Regional, o
conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela falta de delimitação da
controvérsia, estando deficiente de fundamentação o recurso especial e atraindo a
aplicação da Súmula n. 284 do STF.
Nesse sentido,
: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.311.559/RS, relator
v.g.
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
30/10/2023
; REsp n. 2.089.769/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
3/11/2023
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
19/9/2023
21/9/2023
O Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida (fls. 749-753):
[...]
Da análise da CDA 4.006.016811/21-40 , que instrui a
Execução Fiscal no.[2] 0801549-24.2021.4.05.8302, verifica-se o
Documento eletrônico VDA51361926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:24
Código de Controle do Documento: 0182124f-f4c1-41ba-b9ca-36b9af0a287a

preenchimento dos requisitos legais, pois indica o nome e o endereço
do devedor, o valor da dívida, os períodos alcançados, inclusive
apresentando tabelas com a memória de cálculo consolidada (extrato
simplificado e discriminação), com a discriminação dos "Elementos do
Crédito" (elemento: Principal, Multa, Selic, Encargos Legais etc.;
valores, termos iniciais e percentuais), faz também expressa menção à
origem da dívida, multa por infração administrativa - transporte
rodoviários interestadual de passageiros, e à natureza não tributária do
crédito, bem como indica os Autos de Infração e os números dos
Processos Administrativos correspondentes, com fundamento principal
nos artigos 24, XVIII, e 78-A, II, da Lei 10.233, de 2001; nos artigos
32, V, e 79 do Decreto 2.521, de 1998, e nas Resoluções ANTT no.
3.075/2009 (art. 2o), no. 233/2003 (art. 1o) e no. 3.535/2010 (art. 23).
Consta, ainda, indicação de legislação que fundamenta a
atualização da dívida pela taxa Selic, bem como a cobrança de multa e
demais encargos legais, transcrevo
[...]
ipsis litteris:
Atendidos os requisitos previstos no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei
6.830, de 1980, tem-se como não ilidida a presunção da certeza e
liquidez da dívida regularmente inscrita e, por conseguinte, afasta-se a
alegação de inépcia da inicial da execução fiscal.
Outrossim, consoante entendimento pacificado pela col.
Primeira Seção do eg. Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a
juntada da memória discriminada de cálculo do débito cobrado no título
executivo fiscal (Tema Repetitivo 268 e Súmula 559/STJ ), assim[3] [4]
como do processo administrativo, bastando apenas a indicação do seu
número (art. 2o, § 5o, VI, da Lei 6.830, de 1980), como de fato ocorreu,
de modo que o interessado, querendo, pode obter outras informações
diretamente nos órgãos administrativos competentes, por força do art.
41 da LEF.[...]
O Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos-probatórios,
concluiu pelo atendimento dos "requisitos previstos no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n.
6.830, de 1980, tem-se como não ilidida a presunção da certeza e liquidez da dívida
regularmente inscrita" (fl. 750).
Nesse aspecto, a pretensão de ilidir as conclusões da instância recursal
demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na
via eleita, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
[...]
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.

Consoante outrora destacado, a parte recorrente não opôs embargos
declaratórios na instância ordinária, muito embora no recurso especial tenha alegado
violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Portanto, não tendo suscitado a
discussão pelo Tribunal Regional, o conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela
falta de delimitação da controvérsia, estando deficiente de fundamentação o recurso
especial e atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
Nesse sentido,
: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.311.559/RS, relator
v.g.
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
30/10/2023
Documento eletrônico VDA51361926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:24
Código de Controle do Documento: 0182124f-f4c1-41ba-b9ca-36b9af0a287a

; REsp n. 2.089.769/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
3/11/2023
Turma, julgado em
, DJe de
.
19/9/2023
21/9/2023
Por outro lado, o Tribunal de origem, com base nos elementos fático-
probatórios, concluiu pelo atendimento dos "requisitos previstos no art. 2o, §§ 5o e 6o, da
Lei n. 6.830, de 1980, tem-se como não ilidida a presunção da certeza e liquidez da
dívida regularmente inscrita" (fl. 750).
Nesse aspecto, a pretensão de ilidir as conclusões da instância recursal
demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via
eleita, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO
SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. CERTIDÃO DE
DÍVIDA ATIVA - CDA. REQUISITOS DE VALIDADE. EXAME DE PROVA.
INADMISSIBILIDADE.
EXAME
CLÍNICO-LABORATORIAL.
FATO
GERADOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA LOCALIDADE EM QUE É
RECOLHIDO O MATERIAL BIOLÓGICO. CONFORMIDADE COM PACÍFICA
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do
STJ).
2. A via do recurso especial não é adequada à análise dos requisitos de
validade da Certidão de Dívida Ativa, uma vez que essa providência enseja reexame
de provas. Observância da Súmula 7 do STJ.
3. Conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, "se o
contribuinte colhe material do cliente em unidade situada em determinado
município e realiza a análise clínica em outro, o ISS é devido ao primeiro
município, em que estabelecida a relação jurídico-tributária, e incide sobre a
totalidade do preço do serviço pago, não havendo falar em fracionamento, à míngua
da impossibilidade técnica de se dividir ou decompor o fato imponível" (REsp
1.439.753/PE, relator p/ acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
).
12/12/2014
4. O estabelecimento prestador do serviço é o local onde é recolhido o
material biológico a ser examinado e entregue o respectivo laudo ao cliente, nada
importando se a prestadora do serviço o envia para outra localidade para a
efetivação da análise clínico-laboratorial.
Entendimento reafirmado pela Primeira Turma, em
, no
20/8/2024
julgamento do REsp n. 2.030.087/RJ, sob a relatoria da em. Ministra Regina Helena
Costa, no qual se destacou ser "inviável aplicar idêntica conclusão aos casos
envolvendo contratos de leasing às hipóteses de serviços prestados por laboratórios
de análises clínicas, pois presente relevante
entre ambas as
distinguishing
atividades, para efeito de divisar o sujeito ativo do ISSQN" 5. No caso dos autos,
mantém-se o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Documento eletrônico VDA51361926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:24
Código de Controle do Documento: 0182124f-f4c1-41ba-b9ca-36b9af0a287a

6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.837.185/SP, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
1/4/2025
.)
8/4/2025

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO
EXECUTIVA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DESCABIMENTO.
PROVIMENTO NEGADO.
1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria
impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial por faltar o
requisito constitucional do prequestionamento.
Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem reconheceu que tinha
havido apenas substituição das certidões de dívida ativa, nada dispondo sobre o
cancelamento dos títulos executivos. O reexame do contexto fático-probatório dos
autos redunda na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência
da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. A substituição dos títulos executivos para redução dos valores a serem
executados não justifica a fixação imediata dos honorários advocatícios ante o
prosseguimento da execução fiscal pelo saldo remanescente.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.862.584
/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/3/2025
27/3/2025

Desse modo, é de se manter intacta a decisão ora agravada à míngua de
argumentos para infirmar seus fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51361926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:24
Código de Controle do Documento: 0182124f-f4c1-41ba-b9ca-36b9af0a287a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.201.779 / PE
Número Registro: 2025/0080793-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08015492420214058302 08024595120214058302 8015492420214058302 8024595120214058302
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESPOLIO LOURIVAL JOSE DA SILVA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO OTAVIANO CABRAL DOS ANJOS - PE023511
JOSE NELSON VILELA BARBOSA FILHO - PE016302
RECORRIDO
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESPOLIO LOURIVAL JOSE DA SILVA
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO OTAVIANO CABRAL DOS ANJOS - PE023511
JOSE NELSON VILELA BARBOSA FILHO - PE016302
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
TERMO
Documento eletrônico VDA51652111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:55:11
Código de Controle do Documento: 302e36c7-7982-4f1e-aec7-6e23600df853

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:55:11
Código de Controle do Documento: 302e36c7-7982-4f1e-aec7-6e23600df853